Tribunal: TJMT
Processo: 1015802-33.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015802-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP - CNPJ: 18.355.736/0001-48 (AGRAVANTE), GABRIEL COSTA - CPF: 052.788.841-93 (AGRAVADO), ALISSON THIAGO CONCEICAO MENDES - CPF: 033.939.141-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. DEVER DE PRESERVAÇÃO DA PROVA. CONFISSÃO FICTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por estabelecimento comercial contra decisão proferida em ação de ressarcimento c/c reparação de danos que indeferiu a produção de prova oral requerida pelas partes e determinou a exibição de registros audiovisuais das câmeras de segurança do local, sob pena de confissão ficta e admissão de veracidade dos fatos alegados pelo consumidor. A agravante sustenta cerceamento de defesa e impossibilidade técnica de apresentação das imagens em razão do descarte automático dos registros após 20 dias. O agravado defende a manutenção da decisão com fundamento na inversão do ônus da prova e no dever de preservação das evidências pelo fornecedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa em demanda fundada em alegações de coação, humilhação e tratamento vexatório; e (ii) estabelecer se a ausência de preservação das imagens de segurança autoriza a manutenção da penalidade de confissão ficta prevista no art. 400 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve alegações que transcendem a simples dinâmica física dos fatos, abrangendo supostas agressões verbais, constrangimento e cerceamento da liberdade de locomoção, circunstâncias que não podem ser plenamente demonstradas apenas por registros audiovisuais.

4.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal constituem meios adequados para reconstrução de diálogos, comportamentos subjetivos e intenções dos envolvidos, sendo indispensáveis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

O indeferimento da prova oral requerida oportunamente pelas partes configura cerceamento de defesa e viola o art. 369 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

O incidente ocorrido nas dependências do estabelecimento, com intervenção policial e retenção de bem pessoal do consumidor, revela situação excepcional apta a gerar previsibilidade de litígio, impondo ao fornecedor o dever de preservação das imagens captadas pelo sistema de monitoramento.

7.

A alegação de descarte automático das gravações não afasta a incidência do art. 400 do CPC, pois a empresa detinha maior aptidão para a produção da prova e deixou de adotar providências para sua conservação.

8.

A interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, §1º, do CPC autoriza a imposição da confissão ficta quando a parte responsável pela guarda da prova deixa culposamente de preservá-la.

9.

A manutenção da sanção processual impede a transferência ao consumidor de ônus probatório impossível e preserva a efetividade da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova oral essencial ao esclarecimento de alegações de coação, humilhação e tratamento vexatório configura cerceamento de defesa.

2.

A prova testemunhal é indispensável quando os fatos controvertidos envolvem elementos subjetivos e diálogos não captados por registros audiovisuais.

3.

O fornecedor que deixa de preservar imagens de incidente grave ocorrido em suas dependências sujeita-se à aplicação da confissão ficta prevista no art. 400 do CPC.

4.

A alegação de descarte automático de gravações não afasta o dever de custódia da prova quando o litígio era previsível diante da gravidade do evento.

5.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo impede que a ausência culposa de preservação de registros audiovisuais beneficie o fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 373, §1º, 400 e 1.015; CDC, princípios da proteção do consumidor e da inversão do ônus da prova.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1039305-96.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, publ. 20.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0012374-92.2019.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024, publ. 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GARDEN RESTAURANTE LTDA EPP (nome fantasia NUUM GARDEM), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de ressarcimento c/c reparação de danos (de nº 1074327.50.2024.811.0041), movida por GABRIEL COSTA, que indeferiu pedido a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) e determinou à empresa agravante a exibição de registros audiovisuais das câmeras de segurança, sob a severa penalidade de confissão ficta e admissão de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia posta em juízo é eminentemente fática e envolve circunstâncias que transcendem a mera captura de imagens, tais como diálogos, nuances de atendimento e a suposta voluntariedade na entrega de um bem pessoal como garantia de pagamento.

Aduz a impossibilidade técnica de cumprimento da ordem de exibição das mídias, asseverando que o sistema de monitoramento armazena dados por apenas 20 (vinte) dias, enquanto a citação no processo originário ocorreu meses após o evento, o que tornaria a prova inexistente e o ônus imposto excessivamente gravoso, caracterizando prova diabólica.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão vergastada. Defende a higidez da inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a hipossuficiência técnica e informacional justifica a medida. Argumenta que a empresa agiu com negligência ao não preservar as imagens de um conflito ocorrido em suas dependências e que a alegação de perda dos registros não deve beneficiar o fornecedor em detrimento do consumidor.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em sede liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito pelo colegiado, id. 360803381, sob o fundamento de que a imposição de confissão ficta e o indeferimento da prova oral poderiam acarretar prejuízo processual de difícil reparação. O preparo foi regularmente recolhido e os autos foram remetidos para este julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme se extrai da narrativa exordial, o autor sustenta que, após consumir uma primeira garrafa de espumante, teria solicitado ao balcão um segundo item, especificamente uma garrafa de
Chandon Passion Ice
, tabelada em R$ 220,00.

Todavia, narra que o preposto da casa noturna lhe entregou, sem qualquer confirmação verbal de valor ou especificação do rótulo, uma garrafa de
Moët Chandon Ice Imperial
, cujo custo alcança o patamar de R$ 750,00.

O requerente ressalta que o sistema de consumo do estabelecimento, operado por meio de pulseiras eletrônicas com pagamento diferido para o momento da saída, impediu-o de verificar a discrepância de valores no ato da aquisição.

A controvérsia transcende o mero desacordo comercial e alcança a esfera dos direitos da personalidade, uma vez que o autor relata ter sido submetido a uma sucessão de atos abusivos ao questionar o montante final da fatura, que totalizava R$ 1.020,00.

A parte autora alega ter sido vítima de agressões verbais e humilhações por parte da equipe de segurança, que teria questionado sua solvência financeira em termos pejorativos, além de sofrer cerceamento de sua liberdade de locomoção mediante o fechamento das portas do estabelecimento pela gerência como mecanismo de coerção para o pagamento.

A gravidade do conflito culminou no acionamento da autoridade policial e na suposta imposição de uma garantia real atípica. O autor afirma que, ante a insuficiência de recursos para quitar a cobrança que entendia indevida, foi compelido a entregar seu relógio pessoal como penhor para ser liberado do recinto, realizando o pagamento parcial de R$ 600,00 naquela data e quitando o remanescente em momento posterior para reaver o bem retido.

Em face de tais acontecimentos, a lide busca o provimento jurisdicional para a restituição dos valores pagos em excesso, bem como a reparação por danos morais, fundamentada na alegada indução ao erro, na falha informativa, na retenção indevida de bens e na violação à dignidade e à liberdade do consumidor.

Pois bem.

A insurgência desafia decisão interlocutória que versa sobre a distribuição do ônus da prova e a limitação da atividade instrutória, temas que comportam recorribilidade imediata em virtude da interpretação extensiva do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e do risco de prejuízo irreversível à instrução.

A análise do mérito recursal exige a ponderação entre o direito fundamental à prova e os deveres de custódia documental inerentes aos fornecedores de serviços no mercado de consumo.

No contexto da ação, é imperativo que a instrução processual busque a verdade real sem descurar das regras de proteção ao consumidor e da responsabilidade das partes pela preservação dos elementos de convicção.

No tocante ao indeferimento da prova oral, assiste razão à agravante.

O juízo de origem, ao fundamentar que o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas seriam redundantes frente aos registros audiovisuais, laborou em equívoco procedimental que configura cerceamento de defesa.

Observa-se que o juízo de origem partiu da premissa de que os registros audiovisuais seriam suficientes para o deslinde da causa. Contudo, tal entendimento desconsidera a natureza qualitativa da prova testemunhal em casos que envolvem alegações de coação e tratamento vexatório.

Enquanto as imagens capturam a dinâmica física dos fatos, a prova oral é o único meio capaz de reconstruir os elementos verbais e as intenções subjetivas dos agentes envolvidos.

Ao impedir a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal, o juízo monocrático cerceia o direito da parte de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ausência de conduta abusiva, violando o artigo 369 do CPC.

Com efeito, a lide não se restringe à entrega física de um produto, mas abrange alegações de agressão verbal, humilhação e cerceamento de liberdade de locomoção. Tais circunstâncias possuem uma dimensão que a imagem silenciosa é incapaz de transmitir.

A prova testemunhal é o instrumento vocacionado para a reconstrução de diálogos e comportamentos subjetivos, sendo a sua supressão uma afronta ao princípio do contraditório substancial e à ampla defesa consagrada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Assim, considerando que o próprio autor também postulou a prova oral, a sua realização é medida que se impõe para a escorreita fixação dos pontos controvertidos.

Superada a questão da prova oral, impõe-se a análise da determinação de exibição dos vídeos sob pena de confissão ficta.

A agravante insurge-se contra essa penalidade alegando que o transcurso do tempo apagou os registros.

Contudo, tal argumento não merece prosperar para o fim de afastar a sanção do artigo 400 do CPC.

A dinâmica dos fatos demonstra que o conflito ocorreu dentro do estabelecimento, houve acionamento da Polícia Militar e a retenção de um bem pessoal do consumidor como garantia. Tais eventos são extraordinários e indicam a imediata probabilidade de um litígio judicial.

O fornecedor, ao ser protagonista de um incidente dessa gravidade em suas dependências, assume o dever de custódia e preservação das provas que possam elucidar o ocorrido.

Permitir que a empresa se escuse da exibição de prova fundamental sob a alegação de "descarte automático" após 20 (vinte) dias representaria uma violação do sistema protetivo do consumidor e do dever de colaboração processual.

A interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em conjunto com o artigo 373, parágrafo primeiro, do CPC, autoriza a imposição de ônus severos à parte que detém a maior aptidão para a prova e que, culposamente, deixou de preservá-la.

A penalidade de confissão ficta é o consectário lógico da omissão do dever de custódia de documentos e registros que a parte sabe serem essenciais para o deslinde de um conflito já instaurado faticamente no momento do evento.

A manutenção da confissão ficta quanto aos fatos que poderiam ser provados pelas imagens é medida necessária para garantir a eficácia da inversão do ônus da prova.

Caso contrário, bastaria ao fornecedor alegar a exclusão de dados eletrônicos para se desvencilhar de qualquer responsabilidade probatória, transferindo ao consumidor um ônus impossível.

Considerando que a agravante admite possuir o sistema de câmeras, a sua inércia em preservar o registro de um evento com intervenção policial atrai a presunção de veracidade das alegações da parte contrária no que tange à dinâmica dos fatos passíveis de visualização.

Em conclusão, a reforma da decisão deve ser apenas parcial, devendo a instrução ser ampliada para permitir a prova oral, visando colher elementos que as câmeras não alcançam, mas a sanção processual pela não exibição dos vídeos deve ser mantida como forma de prestigiar a lealdade processual e o dever de preservação de provas sob domínio da empresa.

A coexistência da prova oral com a presunção decorrente da não exibição dos vídeos permitirá ao juízo singular uma valoração mais robusta e justa da lide.

A propósito, colaciona-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento de que necessária a produção de prova oral, quando necessárias ao deslinde da controvérsia:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental, sem oportunizar à parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados. A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas. O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução. Recurso provido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10393059620228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato. 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese. 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada apenas para assegurar a produção da prova oral tempestivamente requerida por ambas as partes, consistente no depoimento pessoal e na oitiva de testemunhas, devendo o juízo de origem designar a respectiva audiência de instrução e julgamento.

Mantenho
integralmente a determinação de exibição das mídias audiovisuais sob a pena de confissão ficta e admissão de veracidade dos fatos articulados pelo autor, na forma do artigo 400 do CPC, em razão do dever de preservação da prova inerente à atividade da agravante frente ao conflito ocorrido em suas dependências.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026